Tribunal: TJDFT
Processo: 0726826-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726826-18.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MANOEL GUSTAVO DE JESUS STOPPA, MULTICLINICA GUARA LTDA - ME EMBARGADO: EDUARDO CALIXTO SALIBA, CLINICAS GUARA LTDA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados EDUARDO CALIXTO SALIBA e outros para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos por MANOEL GUSTAVO DE JESUS STOPPA e outro, ID 42203517. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator